Tribunal: TJDFT
Processo: 0723060-14.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., em face à sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Em observância ao art. 1.007, do Código de Processo Civil; do art. 7o, §1o, da Portaria Conjunta n. 50, de 20/06/2013 e do artigo 192 do Provimento Geral da Corregedoria, no ato de interposição do recurso, a parte deve comprovar o respectivo preparo, o que se faz por meio da juntada não só do comprovante de pagamento, mas também da respectiva da guia (boleto bancário). Desta feita, em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à apelante regularizar o vício apontado no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.007, § 4o do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 01 de setembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105